Tribunal: TJDFT
Processo: 0749691-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0749691-72.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARINHO CARVALHO DE MEDEIROS IMPETRADO: JUIZO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJDFT D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança (ID 21471169) impetrado por MARINHO CARVALHO DE MEDEIROS contra ato perpetrado pelo douto JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS (COORPRE) deste egrégio Tribunal. Narra o impetrante possuir crédito alimentar decorrente de diferenças salariais e, atualmente, gozar da proteção legal denominada super preferência, em virtude da idade avançada – 81 (oitenta e um) anos (ID 21471172) – bem como por padecer de doença arterial obstrutiva periférica crônica, patologia considerada grave (ID 21471173). Acrescenta ter solicitado junto ao Juiz da COORPRE, nos autos do precatório n. 0009044-72.2003.8.07.0000, a preferência no pagamento, invocando o disposto no artigo 100, § 2o, da Constituição Federal (CF). Afirma que a cessão parcial dos direitos operada em favor de terceiros não retira a natureza do crédito, sobretudo porque transferiu tão somente R$ 23.516,82 (vinte e três mil, quinhentos e dezesseis reais e oitenta e dois centavos) do total, remanescendo em seu favor R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Requer o deferimento de medida liminar para suspender o ato impugnado e, no mérito, a concessão da segurança para inclui-lo na fila da super preferência prevista na Carta Cidadã de 1988, limitado ao montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. É o relato do essencial. Decido. A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. Na espécie, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada. A Constituição Federal, por meio do artigo 100, estabeleceu o regime de pagamentos devidos pela Fazenda Pública, destacando como regra primordial a ordem cronológica dos precatórios. Todavia, o legislador constituinte estabeleceu exceções à tal ordem, tendo como escopo a proteção aos credores de débitos de natureza alimentícia, destacando tais precatórios como preferenciais em relação aos demais, nos termos do § 1o do artigo 100 da CF. Já o § 2o do mesmo normativo dispõe: Art. 100. ... (...) § 2o. Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. A apontada autoridade coatora indeferiu a super preferência legal nos seguintes termos: De acordo com o documento anexo, o credor MARINHO CARVALHO DE MEDEIROS negociou crédito a que faz jus no presente precatório. Assim, INDEFIRO o pedido de superpreferência constitucional formulado (ID 21274378). Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. (ID 21289905 dos autos de origem) O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 631.537, reconheceu a repercussão geral, e firmou o seguinte entendimento: A cessão de crédito alimentício não implica a alteração da natureza. (Tema 361) Logo, a natureza alimentícia do crédito ao qual faz jus o impetrante não foi alterado em virtude da cessão operada em favor de terceiro, conforme se vê do documento encartado no ID 21471174. Embora o § 13 do artigo 100 da CF estabeleça que “o credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o”, a melhor interpretação acerca desse dispositivo é no sentido de que a preferência legal não se opera ao cessionário no limite do crédito cedido. No caso, a escritura pública de cessão de direitos demonstra que as partes transacionaram parcialmente o crédito e, portanto, há quantia remanescente em favor do impetrante, o qual, por força de lei, goza da proteção conferida no § 2o do artigo 100 da CF. Ademais, não se pode olvidar o evidente risco da demora, uma vez que a inclusão do precatório na lista de pagamento por ordem cronológica causará indiscutível prejuízo ao credor octogenário, sobretudo porque se trata de regra de caráter humanitário. Colaciono, a propósito, excertos de julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta egrégia Casa que se amoldam ao entendimento aqui balizado. Confira-se: O Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da matéria atinente à "transmudação da natureza de precatório alimentar em normal em virtude de cessão do direito nele estampado" (Tema no 361/STF), decidiu que a cessão de crédito não implica a alteração da sua natureza. (REsp 1570452/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020) É cabível a impetração de mandado de segurança para impugnação de decisões proferidas pelos Juízes da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, pois tal atividade possui caráter administrativo. O adiantamento preferencial de crédito de precatório está fundamentado no art. 100, §2o, da Constituição Federal: "Art. 100. (?) § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório." (Acórdão 1268762, 07106916520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O adiantamento preferencial de crédito de precatório está previsto no art. 100, §2o, da Constituição Federal, concernente aos débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei. (Acórdão 1185905, 07192464220188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, constato que a pretensão do impetrante se encontra revestida dos requisitos da plausibilidade e risco de ineficácia do provimento principal a autorizar o deferimento da medida de urgência postulada. Por tais fundamentos, vislumbro presentes os requisitos para deferir a liminar e reconhecer a preferência, suspendendo a eficácia do ato impugnado até ulterior pronunciamento. Oficie-se, solicitando informações. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingressar no feito (artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009). Após, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Brasília, 18 de novembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador